Tribunal: TJPA
Processo: 0809166-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809166-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO LIBERTE JASPER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MANIFESTAMENTE ILEGAL - SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES POR AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO CAPAZ DE DEMONSTRAR QUALQUER INFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DOS PAD’S - MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO

IN TOTUM -
RECURSO CONHECIDO E NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 aos 20 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809166-95.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA (1ª VARA)

AGRAVANTE: PAULO LIBERTE JASPER

ADVOGADO: EGIDIO MACHADO SALES FILHO OAB/PA 1.416 E SYLMARA SYMME LIMA DE ALMEIDA LEITE SILVA OAB/PA 11.110

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ELY SORAYA SILVA CEZAR

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por PAULO LIBERTE JASPER em desfavor MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juízo da 1ª Vara Comarca de Tailândia, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 000765907.2019.8.14.0074) movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do Prefeito do Município de Tailândia, Sr. Paulo Liberte Jasper, Maria Ruth do Socorro de Alcântara e Município de Tailândia.

Relata que o juiz prolatou decisão deferindo parcialmente os pedidos de tutela de urgência decretando, dentre outras medidas, em caráter liminar, a suspensão dos Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados em face dos servidores Eliana Aleixo, Daiane Claydes, Joelcio Athaide e Julia Zemero, nos seguintes termos: “Assim, entendo pela suspensão dos procedimentos administrativos disciplinares, bem como suspensão dos efeitos do procedimento disciplinar, com o retorno dos servidores ELIANA ALEIXO, DAIANE CLAYDES, JOELCIO ATHAIDE E JULIA ZEMERO, às suas funções, sob pena de multa pessoal aos requeridos em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários.(...)”

O agravante alega que a decisão agravada, tomada com base exclusivamente no que foi narrado na inicial, diz respeito precipuamente ao retorno imediato dos servidores listados acima, os quais encontram-se afastados em razão de PAD’s legalmente instaurados, sem prejuízo algum quanto às suas remunerações.

Afirma o recorrente que tudo foi feito dentro da absoluta legalidade; que os PAD’s foram instaurados a fim de se apurar as condutas dos servidores, conforme relatado pela Secretária Municipal de Saúde, no MEMO nº 301/2019-SEMSA, posto que, uma vez que a jornada de trabalho para a categoria, segundo previsão legal, é de 30 horas semanais e a carga horária não estava sendo cumprida, há a probabilidade da ocorrência efetiva de dano ao erário, já que a remuneração dos referidos servidores continua sendo paga integralmente pela administração municipal.

Aduz que só haveria necessidade de interferência do Poder Judiciário caso o Município de Tailândia não tivesse assegurado a remuneração dos servidores afastados cautelarmente, fato este que devidamente não ocorreu na espécie, pois ainda que estejam afastados, repise-se, não houve prejuízo no recebimento de suas remunerações.

Assevera que o inconformismo dos servidores afastados se dá pelo fato de estarem sendo obrigados a cumprir a jornada de trabalho de 30 horas semanais, de acordo com a legislação, o que os está impedindo de atender a seus interesses particulares e/ou outros vínculos fora do Município de Tailândia.

Suscita que a manutenção da decisão que suspendeu os PAD’s e determinou o retorno dos servidores sem qualquer indício de prática de ato de improbidade pelo Agravante, sem a comprovação de qualquer prejuízo aos servidores, transparece a necessidade de antecipação da tutela recursal, como autoriza a lei, pois, caso contrário, o erário municipal restará abalado, tendo em vista a manutenção de servidores recebendo integralmente suas remunerações.

Por meio da decisão de Id. 2637216, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Id. 2840997.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, conforme Id. 2929462.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vale acrescentar que no agravo de instrumento n.º 080796131.2019.8.14.0000 interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra a mesma decisão interlocutória, ora agravada, foi indeferido o efeito suspensivo pela então Relatora Des. Nadja Nara Cobra Meda.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, na medida em que verifico acertada a decisão que determinou a suspensão dos Procedimentos Administrativos Disciplinares e, por conseguinte, o retorno dos servidores afastados às suas funções, visto que presentes os requisitos autorizadores, não merecendo a suspensão de seus efeitos.

Isso porque restou evidenciado na decisão agravada que os referidos profissionais denunciaram as condições de trabalho a que eram submetidos, bem como demonstraram que antes do início do procedimento administrativo disciplinar duas situações ocorreram; primeiro o fato de que os referidos profissionais tiveram ordem de não exercer suas ocupações em razões de reforma nos locais de trabalho, e segundo porque o procedimento administrativo que resultou em seus afastamentos se deram após a reunião que estes profissionais tiveram no Ministério Público, quando o parquet iniciou as investigações oriundas de fatos denunciados pelos profissionais e pelo Sindsaúde.

Depreende-se que a tese apresentada pela agravante de que o inconformismo dos servidores afastados se dá pelo fato de estarem sendo obrigados a cumprir a jornada de trabalho de 30 horas semanais, não se encontram evidenciadas no recurso, e ainda, sendo vislumbrado pelo magistrado de piso que o próprio procedimento instaurado pelo Município carece de fato objetivo, certo, determinado, especifico, com circunstâncias apontando conduta que se enquadra de forma objetiva como conduta passível de apuração ou quiçá punição na seara administrativa.

Saliente-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tailândia, instituído pela Lei Municipal 195 de 2007, em seu art. 224 preconiza que o afastamento de um servidor público do exercício de suas funções é medida cautelar determinada a partir de solicitação fundamentada, sem prejuízo de remuneração, COM O INTUITO DE EVITAR A INFLUÊNCIA DOS INVESTIGADOS NA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES, SITUAÇÃO QUE, COM A DEVIDA VÊNIA, NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS. Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 224 - Como medida cautelar,
PARA EVITAR INFLUÊNCIA DO INDICIADO NA APURAÇÃO DA IRREGULARIDADE
, em virtude de solicitação fundamentada do Presidente da Comissão de Inquérito, o Presidente da Câmara Municipal, o Presidente de Autarquia ou Fundação Pública do Município, poderão determinar o seu afastamento de exercício do cargo pelo período de sessenta dias, sem prejuízo de remuneração.”

Assim constata-se, pelo fatos apresentados aos autos, que os servidores públicos respondem Processos Administrativos Disciplinares de forma ilegal porque inexiste qualquer participação dos mesmos na condução e, consequentemente, na apuração de tais procedimentos, como alega a Administração Pública em face de meras acusações improcedentes, descabidas e genéricas assacadas contra os servidores, resultando no afastamento de suas respectivas funções, agravando mais a ilegalidade, mormente porque, com a devida vênia, o processo administrativo disciplinar não pode, tampouco deve, jamais, ser utilizado como instrumento de perseguição aos servidores, sob pena de haver patente assédio moral aos mesmos.

Não se nega à administração o direito de poder afastar os seus servidores quando investigados em processos administrativos disciplinares. Entretanto, tal afastamento deve estar muito bem fundamento e com vinculação estrita aos ditames da lei de regência com base em fatos concretos praticados pelo servidor com o fito de influenciar nas investigações. Meras ilações ou conjecturas de possível influência nas investigações não permitem, pela leitura do dispositivo legal municipal, a autorização ao afastamento preventivo. Neste sentido tem decidido esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRA TUTELAR. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU AFASTAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES. NÃO INDICAÇÃO DE FATO OBJETIVO. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009.

1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a ocorrência de dois requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da impetrante e o perigo de dano ou de lesão irreparável ao direito alegado na inicial.

2.
ENTENDO QUE LABOROU COM ACERTO O JUÍZO SINGULAR, À MEDIDA QUE, NO QUE SE REFERE AO AFASTAMENTO PREVENTIVO DA IMPETRANTE/AGRAVADA, EM QUE PESE A AUTORIZAÇÃO LEGAL (LEI Nº 4.390/2015), RELEVANTE DESTACAR QUE O ATO DE AFASTAMENTO DO INVESTIGADO DEVE SER PRECEDIDO DE FUNDAMENTAÇÃO, DEVENDO SER APONTADOS OS FATOS, DE FORMA OBJETIVA, QUE LEVAM A CONCLUIR QUE A PERMANÊNCIA NO CARGO OCASIONARÁ INTERFERÊNCIA NA APURAÇÃO DOS FATOS, O QUE NÃO SE DEU NO CASO CONCRETO QUANDO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE 28 DE JUNHO DE 2018
(Num. 843262 - Pág. 19/20). (Acórdão 1757784, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22)”.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer conduta concreta por parte dos servidores que justifique “a necessidade de medida cautelar, em total desacordo com a lei”, como asseverou o Juiz de 1° Grau, é que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2020